Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-22.2016.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-22.2016.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (AGRAVANTE), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (AGRAVANTE), CARLITO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 275.984.620-20 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DA ROCHA CAETANO - CPF: 462.652.280-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLITO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 275.984.620-20 (AGRAVADO), ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (AGRAVADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA DA ROCHA CAETANO - CPF: 462.652.280-72 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANUTENÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 1% A.M. E DA ILEGALIDADE DA TAC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARCIAL PROVIMENTO.

Com efeito, o reajuste nos juros moratórios para 1% a.m. deu-se em virtude da constatação da abusividade contratual que estabelecia o percentual de 125,15% a.a. Isso porque o Verbete Sumular 379 do STJ, determina o limite de 1% ao mês.

No que tange à Tarifa de Abertura de Crédito, é cediço que a TAC só pode ser cobrada até 30 de abril de 2008, conforme entendimento consolidado da Corte Superior (REsp 1.255.573/RS). Como, na espécie, o contrato foi celebrado em 11/10/2013 (ID. 8393754), afigura-se ilegal a cobrança de tal tarifa.

Acerca do ônus sucumbencial, o Juiz singular acolheu a ilegalidade dos juros moratórios fixados em 125,15% e determinou a fixação para 1% ao ano e excluiu a tarifa de abertura de crédito (TAC),
ou seja, apenas dois pedidos foram deferidos, de modo que

comporta o rateio do ônus sucumbencial
.

Assim, ambos os litigantes devem arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma
pro rata.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0001961-22.2016.8.11.0005

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao Apelo do Agravados.

Inconformada, a Recorrente sustenta a legalidade dos juros contratados no percentual de 125,15% a.a., bem como da Tarifa de Abertura de Crédito.

Ademais, defende que os Agravados não tiveram a integralidade de seus pedidos deferidos quando dos Embargos à Execução e, por isso, o ônus sucumbencial deve ser rateado.

Assim, pugna pela reforma do Apelo nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 28770006.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020